Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738901-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE BARRETO ALVES MOREIRA IMPETRANTE: JONATAS OLIVEIRA LIMA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de F.B.A.M, contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina que manteve a sua prisão preventiva decretada sob o argumento de manutenção da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, pelo reiterado descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Argumenta que a vítima procurou o Ministério Pública para informar que não tinha mais interesse nas medidas protetivas e que em momento algum acusou o paciente de tê-la agredido fisicamente, mas apenas com palavras. Destaca que a fundamentação é genérica e não está estribada em elementos sólidos. Assevera que o paciente é primário e portador de bons antecedentes. Afirma que muito provavelmente o paciente será absolvido ao final, pois o descumprimento de medidas protetivas não configura crime de desobediência. Aponta que devem ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão Assim, requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da prisão preventiva e conceder a liberdade ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se o impetrante contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. Os fatos que geraram a decretação da prisão preventiva estão bem delineados na decisão (ID 51320224): “(...) 3. Compulsando os autos, verifica-se terem sido fixadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, com validade até 31/01/2024 (Id. 164611464), das quais o acusado foi intimado em 10/07/2023 (Id. 164845170). 4. Todavia, além dos fatos noticiados na ocorrência policial que embasou o deferimento das cautelares protetivas, o ofensor aparentemente praticou novas e sucessivas condutas, descumprindo as referidas medidas. 5. Conforme se extrai da ocorrência policial n.o 6.721/2023-0 – 16a DP (Id. 168759380), o ofensor, em 30/07/2023, “fechou” o veículo em que a ofendida estava, desceu do carro e passou a questioná-la o que estava fazendo com Thiago, além de tentar tomar o aparelho celular dela. O ofensor tentou tirar a chave do carro de Thiago da ignição e foi contido por alguns amigos, momento em que a ofendida saiu do local no automóvel de Thiago e foi até a delegacia, onde relatou que o ofensor aparentava estar embriagado e a ameaçava. Informou, ainda, que, durante o registro da ocorrência, o ofensor tentou falar com ela por telefone por diversas vezes. O relato foi corroborado pela testemunha Thiago. 6. Afigura-se evidente o perigo da manutenção da liberdade do ofensor, tendo-se por necessária sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e, principalmente, pelo reiterado descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, §1o, CPP). Os fatos expostos na OP em evidência demonstram a extrema ousadia e desídia do réu em relação às ordens judiciais, mostrando-se, pois, necessária a prisão a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. 7. Assim vem decidindo este Eg. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INTENÇÃO DE SE FURTAR À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO. DENÚNCIA JÁ OFERTADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. 1. A decretação da segregação cautelar do paciente decorre do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida e das quais foi devidamente intimado, sendo advertido de forma clara quanto à possibilidade de decretação de sua prisão preventiva, em caso de desrespeito ao que fora determinado na decisão judicial, por ser considerado crime, nos termos do art. 24-A da Lei n. 11.340/2016. [...] 4. Ademais, o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado que teve sua ordem descumprida.(Acórdão 1403034, 00039459820208070009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Ordem denegada. (Acórdão 1707713, 07176902920238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – grifo acrescido) 8. Logo, da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este descumpriu as restrições que lhe foram impostas por ocasião do deferimento das medidas protetivas, as quais se tornaram insuficientes à preservação das integridades física e psíquica da vítima. 9. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta” (in Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766 – grifo acrescido). 10. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional ao caso, já que, além da desídia em relação à cautelares protetivas, fazem-se presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 11. Isso posto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FELIPE BARRETO ALVES MOREIRA, filho de CÁTIA CARDOSO BARRETO e CARLOS ALVES MOREIRA, nascido em 30/01/1998, nos termos dos arts. 312, caput e §1o, e 313, inc. III, todos do Código de Processo Penal, bem como do art. 20 da Lei n.o 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.” Verifica-se, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, que a segregação cautelar do paciente se mostra adequada e necessária diante dos fatos destacados, especialmente porque mesmo após a fixação de medidas protetivas o paciente persistiu com atos que importunaram a paz e tranquilidade da vítima, gerando temor ao ponto de esta ter que informado tais ocorrências. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso há oferecimento da denúncia, a qual narra os fatos nos seguintes moldes (ID 51320233 – p. 2): FATO I Entre 26 de junho de 2023 e 07 de julho de 2023, no Condomínio Recanto do Sossego, Conjunto E, Lote 31, SH Mestre Darmas, em Planaltina/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, baseado no gênero e prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira Laríssa Milleny Inácio Da Costa, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, bem como a ameaçou, por palavras, de causar a ela mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, recusando-se a aceitar o fim do relacionamento, passou a ligar reiteradamente para a vítima, a comparecer a sua residência e ao seu local de trabalho, além de lhe enviar fotos com insinuações de que iria se matar, tudo isso com o propósito de reatar a relação. No mesmo ínterim, ele ofendeu a vítima injuriando-a de “PUTA” e “MENTIROSA”, bem como a ameaçou dizendo: “SE EU SOUBER QUE VOCÊ ESTÁ COM OUTRO EU VOU INFERNIZAR A SUA VIDA!”. Nesta ocasião, após o registro de ocorrência e requerimento formal, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos de no 0709297-03.2023.8.07.0005. FATO II No dia 30 de julho de 2023, por volta das 03h42, nas proximidades do Condomínio Estância Mestre Darmas II, Módulo A, em frente a casa 17 em Planaltina/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações pretéritas de afeto, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Laríssa Milleny Inácio Da Costa Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, mesmo ciente das medidas protetivas, na condução de veículo automotor, fechou bruscamente o veículo em que a vítima estava na companhia de um amigo, nas proximidades do Condomínio Estância Mestre Darmas II, e passou a questioná-la sobre o que fazia no local, além de ter tentado tomar seu aparelho celular e retirar a chave da ignição do veículo. Consta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado nos autos de no 0709297-03.2023.8.07.0005, consistentes em: a) a proibição de aproximação da ofendida LARISSA MILLENY INÁCIO DA COSTA, mantendo desta uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) a proibição de contato com a ofendida LARISSA MILLENY INÁCIO DA COSTA, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook etc.), sendo que o denunciado tomou ciência das referidas medidas em 10.07.2023 (ID:164845170, autos: 0709297-03.2023.8.07.0005). O denunciado é ex-companheiro da vítima, de modo que os delitos foram cometidos contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, e por meio de violência psicológica contra a mulher, na forma do art. 5o, inciso III, e do art. 7o, incisos II e V, ambos da Lei n.o 11.340/2006. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE BARRETO ALVES MOREIRA como incurso nas penas dos artigos 147-A e 147 caput, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, ambos no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, razão pela qual, requer o recebimento da denúncia, seja o réu citado, processado e ao final condenado, nos termos do art. 394 e ss., do Código de Processo Penal, intimando-se as pessoas abaixo arroladas para deporem sobre os fatos narrados, sob as penas da lei.” O oferecimento da denúncia torna robusta a comprovação da materialidade e indícios de autoria, porquanto são requisitos necessários desta, o que deságua na comprovação do fumus comissi delicti. Observa-se, como destacado na denúncia, o paciente teria perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, ameaçando-a por palavras, de causar a ela mal injusto e grave, injuriando-a de “puta” e “mentirosa” bem como afirmando que “se eu souber que você está com outro eu vou infernizar a sua vida!”, razão pela qual foi deferida medidas protetivas, aparentemente descumpridas. Conforme consta da decisão já transcrita acima “se extrai da ocorrência policial n.o 6.721/2023-0 – 16a DP (Id. 168759380), o ofensor, em 30/07/2023, “fechou” o veículo em que a ofendida estava, desceu do carro e passou a questioná-la o que estava fazendo com Thiago, além de tentar tomar o aparelho celular dela. O ofensor tentou tirar a chave do carro de Thiago da ignição e foi contido por alguns amigos, momento em que a ofendida saiu do local no automóvel de Thiago e foi até a delegacia, onde relatou que o ofensor aparentava estar embriagado e a ameaçava. Informou, ainda, que, durante o registro da ocorrência, o ofensor tentou falar com ela por telefone por diversas vezes. O relato foi corroborado pela testemunha Thiago.” De tais elementos nota-se inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) O paciente fez pedido de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que foi indeferido nos seguintes termos (ID 51320222): “(...) 5. Por ocasião do recebimento da denúncia, em 4 de setembro de 2023, restou consignada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do acusado (Id. 170869370). 6. De acordo com o artigo 316 do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. 7. Do cotejo dos autos, todavia, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica capaz de infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante e naquela que concluiu pela sua manutenção. 8. Na ocorrência policial em que noticiado o descumprimento das cautelares protetivas, restou consignado que o ofensor “fechou” o veículo em que a ofendida estava, desceu do carro e passou a questioná-la o que estava fazendo com outro rapaz, além de tentar tomar o aparelho celular dela. O ofensor tentou, ainda, tirar a chave do carro de Thiago da ignição e foi contido por alguns amigos, momento em que a ofendida saiu do local no automóvel de Thiago e foi até a delegacia, onde relatou que o ofensor aparentava estar embriagado e a ameaçava. Informou, ainda, que, durante o registro da ocorrência, o ofensor tentou falar com ela por telefone por diversas vezes. O relato foi corroborado pela testemunha Thiago. 9. Desse modo, ao menos em uma análise preliminar e superficial, não merece guarida a tese defensiva de que as partes se encontraram acidentalmente em uma festa, sendo este repentinamente abordado pelos policiais. 10. Assim, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. 11. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório – o que não se vislumbra no caso. 12. Tem-se, ainda, por evidenciados a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, além do perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas e a reiteração de condutas agressivas contra a mesma vítima. 13. Ademais, a gravidade dos fatos narrados nos presentes autos e a inserção da vítima em um ciclo de violência corroboram, por si só, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado, a qual é reforçada pela necessidade de evitar a reiteração delitiva ou até mesmo a prática de crimes mais graves. 14. Resta evidente, portanto, que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra adequada e suficiente para o caso em questão. 15. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a nos moldes supramencionados.” Como se percebe, o paciente tem dificuldades de manter a racionalidade e de lidar com os próprios sentimentos, não compreendendo que não tem e não pode ter direito de subjugar a vida e o sentimento de outras pessoas, tornando-se um risco notório para si mesmo e para terceiros. O ato de após devidamente cientificado de medidas cautelares, de “fechar” o veículo da ofendida e questioná-la a razão de estar com outro pessoa, além de tentar tomar o seu celular reflete exatamente essa incapacidade do paciente de lidar com o término do relacionamento. Não se perde de vista, ainda, o fato de que durante a ação o paciente estava aparentemente embriagado e que tentou por diversas vezes entrar em contato com a vítima por telefone, descumprindo as medidas protetivas por mais de uma forma em total desrespeito à decisão judicial, o que reforça a temeridade de voltar a descumprir medidas já fixadas novamente se posto em liberdade. Nesse sentido, o estado de instabilidade do paciente justifica a necessidade da manutenção da prisão, pois é um risco latente para a sua ex-companheira e, por consequência, para a ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo intimidativo promovido pelo paciente contra a vítima, deixando de cumprir o que foi determinado, conforme claramente se observa do relatório acima destacado Assim, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do Ministério Público, salientando que a gravidade concreta das suas condutas demonstra o risco de reiteração delitiva e denota sua periculosidade, bem como os elementos coligidos aos autos justificam a prisão preventiva para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência. Portanto, como se verifica os atos do paciente tem causado temor e intranquilidade na vida da vítima, o que ainda é agravado porque tais condutas ocorrem em desrespeito à determinação da justiça com imposição de medidas protetivas. Destarte, a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada e precisa persistir, pois em sociedade civilizada as decisões judiciais carecem ser cumpridas, sendo que um simples término de namoro, união estável ou casamento, ainda que perdure por décadas, não é motivo para violar a intimidade, tranquilidade e paz da ex-companheira. Assim, como o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas impostas por mais de uma fez e forma, é evidente sua inclinação para desdobramentos mais graves a evidenciar situação de risco, restando demonstrado, portanto, o periculum libertatis, o que corrobora, neste momento, para a necessidade da medida extrema, sem que se configure constrangimento ilegal. Acrescento que o simples fato do paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não é motivo suficiente para que exerça a liberdade, especialmente quando presentes os elementos ensejadores da prisão preventiva, no caso, o descumprimento de medidas protetivas. Acrescento que a afirmativa narrada no sentido de que a vítima não queria mais as medidas protetivas está desacompanhada de qualquer prova. Quanto à assertiva de que o descumprimento de medida protetiva não configura crime de desobediência, observe o impetrante que tal circunstância está tipificada, na realidade, no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Destarte, havendo risco grave de crimes com maiores impactos, a manutenção da prisão é medida que se impõe. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023 15:10:12. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator